Tribunal: TJDFT
Processo: 0736360-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 10, caput, do Código de Processo Civil, intimem-se a agravante VALDIRENE VENANCIO DE AMORIM para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares suscitadas pelo agravado. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411